Tribunal: STF
Processo: RE 68846
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-08
Data de publicação: 1973-08-08

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. PARAFINA IMPORTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA
IMPROPRIA.
DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDENCIA OU NÃO DO IMPOSTO DE CONSUMO SOBRE
A IMPORTAÇÃO DA PARAFINA, COM BASE NO CONCEITO DA NATUREZA DESSE
PRODUTO - IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA; POR TER COMO
PRESSUPOSTO A EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. EMBARGOS
RECEBIDOS.